Tribunal: TJMT
Processo: 1004607-74.2024.8.11.0015
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004607-74.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), TCHESLEY HENRIQUE DE SOUZA FELIZARDO - CPF: 034.319.232-24 (APELANTE), ROSANGELA PENDLOSKI - CPF: 475.599.189-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TOBELLI COMERCIO DE CALCADOS LTDA - CNPJ: 33.780.883/0032-55 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. AFASTAMENTO DA MAJORANTE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o apelante a 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 16 dias-multa, pela prática de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, I, do Código Penal), além do pagamento de R$ 402,00 (quatrocentos e dois reais), como reparação mínima pelos danos causados à vítima.

2. Fatos relevantes:
(i)
o apelante foi identificado em investigação relativa a três fatos, inclusive o narrado na denúncia deste processo, onde foi possível constatar pelas imagens de segurança e depoimento de testemunhas, que o autor do delito possuía tatuagens no pescoço, usava brinco e tinha pele branca;
(ii)
o apelante foi visto e reconhecido em crime anterior, utilizando o mesmo
modus operandi
e a mesma mochila utilizada no delito narrado na inicial deste feito;
(iii)
a prova é unânime no sentido de que o autor dos fatos fez menção a estar armado, mas não foi possível constatar, com grau de certeza suficiente, o emprego de artefato bélico na prática criminosa.

3. Requerimentos:
(i)
nulidade do reconhecimento,
(ii)
absolvição,
(iii)
desclassificação do crime para furto e
(iv)
o afastamento da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há quatro questões em discussão:
(i)
definir se houve nulidade no reconhecimento do acusado;
(ii)
verificar a suficiência das provas para a manutenção da condenação;
(iii)
avaliar a possibilidade de desclassificação do crime para furto; e
(iv)
estabelecer a aplicabilidade da majorante relativa ao emprego de arma de fogo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O regramento do reconhecimento pessoal previsto no art. 226 do Código de Processo Penal não se aplica ao caso, uma vez que a identificação do apelante decorre de investigação policial que analisou imagens de câmeras de segurança e características específicas (como tatuagem no pescoço e uso de mochila), além de relatos consistentes de testemunhas.

6. A autoria e a materialidade do crime encontram-se devidamente comprovadas por meio do conjunto probatório, incluindo os depoimentos de testemunhas que identificaram características do autor, além da análise de imagens de vídeo que associaram o apelante ao crime.

7. A tese de desclassificação para furto é inviável, uma vez que o apelante utilizou grave ameaça, simulando o porte de arma ao levantar a camiseta, o que é suficiente para intimidar as vítimas.

8. Apesar de reconhecida a grave ameaça, a aplicação da majorante do art. 157, §2º-A, I, do Código Penal exige prova robusta do uso efetivo de arma de fogo, ainda que não apreendida ou periciada. No caso, as testemunhas e investigadores apontaram que o apelante apenas simulou o porte de arma, sem demonstração concreta do uso do artefato. Na ausência de certeza quanto ao emprego de arma de fogo, a majorante deve ser afastada.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

_________________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2º-A, I; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.294.312/SE e HC n. 909.133/SP. TJMT, Enunciado criminal n.8.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Tchesley Henrique de Souza Felizardo
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos do processo n. 1004607-74.2024.8.11.0015, que o condenou à pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em razão da prática do crime previsto no art. 157, §2º-A, I (emprego de arma de fogo), do Código Penal (id. 226491734).

Além das referidas penas, a sentença também condenou o apelante ao pagamento de R$ 402,00 (quatrocentos e dois reais), como valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração (id. 226491734).

Inconformado, pugna
(i)
pelo reconhecimento da nulidade do reconhecimento realizado no curso da persecução penal,
(ii)
por sua absolvição,
(iii)
pela desclassificação do crime para furto e
(iv)
afastamento da majorante relativa ao emprego de arma de fogo (id. 231810152).

As contrarrazões foram pela rejeição dos pleitos defensivos e consequente manutenção da sentença em todos os seus termos (id. 247798652).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
parcial provimento
da irresignação, apenas para que a majorante prevista no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal seja afastada (id. 256234670).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor de
Tchesley Henrique de Souza Felizardo
, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal, em razão dos seguintes fatos:

“
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 28 de novembro de 2023, por volta das 18h15min, no estabelecimento comercial denominado “Stilo A Calçados”, localizado à Avenida Governador Júlio Campos, nº 590, centro, em Sinop/MT,
Tchesley Henrique de Souza Felizardo
subtraiu para si, com ânimo de assenhoreamento definitivo, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, a quantia de R$ 402,00 [quatrocentos e dois reais] em espécie, pertencentes a empresa vítima.

Apurou-se nas investigações policiais que nas circunstâncias de tempo e local acima referidos,
Tchesley Henrique de Souza Felizardo
adentrou no estabelecimento comercial passando-se por consumidor e, após escolher um produto e se dirigir ao caixa, abordou os funcionários da loja e anunciou o assalto, fazendo menção estar armado, oportunidade em que subtraiu o valor de R$ 402,00 [quatrocentos e dois reais] em espécie que estava no caixa, evadindo-se do local em seguida, novamente fazendo menção estar portando uma arma de fogo com a finalidade de impedir que fosse seguido pelos colaboradores da empresa
” (id. 226491651).

Após a instrução probatória, o juízo de primeiro grau condenou o apelante como incurso nas penas do art. 157, §2º-A, I, do Código Penal, o que levou à interposição do presente recurso, cujas alegações passo a analisar.

I. PRELIMINAR:

Em síntese, o apelante alega que sua identificação se deu por meio de reconhecimento pessoal que não observou as disposições legais, o que inviabiliza a sua utilização para fins de convencimento judicial.

Sem razão, todavia.

Conforme explica a doutrina, o reconhecimento “
é o ato através do qual uma pessoa verifica e confirma a identidade de uma pessoa ou coisa que lhe é apresentada
” (BONFIM, Edilson Mougenot.
Curso de Processo Penal
. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2024, p. 327).

No caso em tela, o apelante não foi submetido a reconhecimento perante as testemunhas presenciais, pois não viram o rosto do autor do delito.

A bem da verdade, o que ocorreu no caso em tela foi detalhada investigação criminal, que conseguiu levantar através da análise de imagens, oitiva de testemunhas e comparação de casos, uma série de características do suspeito e da ação criminosa (existência de tatuagem na região do pescoço, mesmo
modus operandi
, utilização de uma mesma mochila) que levaram à identificação do autor do delito narrado na peça inaugural.

Frise-se, o ato de reconhecimento ocorre quando o suspeito é colocado às vistas das testemunhas para que estas confirmem ser ele o autor do delito. Isso não ocorreu no caso tela. Aqui, os investigadores colheram uma série de informações e detalhes a respeito de pelo menos três crimes de roubo e, através da junção das informações, concluíram pela autoria do apelante.

Portanto, não há falar-se em inobservância das disposições previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, pois o referido meio de prova não foi utilizado no caso em tela para identificação da autoria delitiva.

II. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO:

Em que pese o apelante tenha alegado a inexistência de prova suficiente para a sua condenação, analisando os elementos colacionados ao feito, não restam dúvidas quanto à sua responsabilidade criminal.

Isso porque, a testemunha
Thiago Marcel Duarte de Siqueira
destacou características físicas do suspeito idênticas às do apelante, notadamente a pele clara e o brinco. Além disso, a partir das imagens colacionadas ao feito, foi possível verificar que o autor do delito possuía tatuagem na região do pescoço, assim como o apelante (id. 226491175, id. 226491177 a id. 226491189 e id. 226491652).

Na fase judicial, a referida testemunha confirmou as informações de que apesar do autor dos fatos estar com máscara, foi possível ver as pontas de uma tatuagem na região do pescoço. Confirmou que o agente usava um brinco alargador e tinha um risco na sobrancelha.

Além disso, o investigador
Fábio dos Santos
, ao ser ouvido durante a fase judicial, trouxe elementos bastante esclarecedores e que não deixam dúvidas quanto à autoria do delito. A testemunha afirmou que a identificação do apelante foi possível não apenas porque sua tatuagem no pescoço ficou visível nas imagens captadas, mas também porque crime anterior idêntico ao em análise neste feito estava sendo investigado. No referido delito, não apenas foi possível identificar o apelante pelas imagens e oitiva de testemunhas, como também o mesmo modo de ação e o emprego da mesma mochila vista nas imagens relativas ao presente caso.

Assim, em face deste conjunto probatório, inviável o acolhimento do pleito absolutório, vez que o conjunto de elementos produzidos no curso da persecução penal não deixa dúvidas quanto à autoria do crime narrado na peça inaugural.

Neste sentido, deve-se frisar que o Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça de Mato Grosso estabelece que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Do mesmo modo, é inviável o acolhimento do pleito desclassificatório.

Embora a defesa alegue que a prática de grave ameaça não tenha sido comprovada, as testemunhas ouvidas nas duas fases da persecução penal e as imagens colacionadas ao feito, confirmam que o apelante fez menção ao possível emprego de arma de fogo, quando levantou a camiseta, o que é suficiente para intimidar a vítima.

Como bem destacado pelo Superior Tribunal de Justiça, “
ameaça nada mais é que a intimidação de outrem, que, na hipótese de crime de roubo, pode ser feita com emprego de arma, com a sua simulação, ou até mesmo de forma velada
” (REsp n. 1.294.312/SE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/10/2016, DJe de 17/11/2016).

Assim sendo, não há falar-se em absolvição ou desclassificação quanto ao crime de roubo.

III. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE:

No que se refere ao pedido de afastamento da majorante referente ao emprego de arma de fogo, apesar do entendimento consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça de que “
a apreensão e a perícia da arma de fogo não são imprescindíveis para a aplicação da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do CP, quando há outras provas robustas que demonstrem o uso da arma durante o crime, como o depoimento da vítima e testemunhas
” (HC n. 909.133/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024), no presente caso a referida causa de aumento deve ser afastada.

Como visto, no curso da persecução penal, apesar dos indicativos de que o apelante pudesse estar armado, as testemunhas não conseguiram apontar com o grau de certeza necessário o emprego de artefato bélico na execução dos delitos.

Neste sentido, a testemunha
Thiago Marcel Duarte de Siqueira
disse que foi possível ver que o criminoso tinha algo na cintura, mas que “
como ficou na dúvida
” sobre o que era. O policial civil
Germano Joaquim Santana Neto
relatou que o apelante simulava que estava de uso de um artefato bélico, mas não foi possível concluir com absoluta certa de houve o emprego de arma. O investigador
Fábio dos Santos
relatou não é possível confirmar que o apelante estava armado, embora tenha feito menção a isso.

Assim, as dúvidas que pairam sobre a possível utilização de artefato bélico são tão significativas que impedem a manutenção da elevação da pena.

Importante mencionar que a Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, bem anotou que “
a manutenção dessa majorante não pode se basear na fragilidade de provas e, tampouco, na dedução lógica, sendo exigível, o convencimento motivado, a partir de elementos substanciais produzidos na instrução processual, livre de incerteza ou suposições. Se ao final da produção probatória, houver qualquer dúvida razoável ou se apresentar imprecisa, como no caso em comento, impõe-se o afastamento da causa de aumento prevista no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal
”.

Com base neste entendimento, redimensiono a pena do apelante para 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

IV. DISPOSITIVO:

Diante de todo o exposto,
conheço
e
dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto por
Tchesley Henrique de Souza Felizardo
, a fim de afastar a majorante prevista no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal e redimensionar sua pena para
04 (quatro) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
, e
pagamento de 10 (dez) dias-multa
, em conformidade com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025